Tribunal: STF
Processo: RE 1538458
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e administrativo. Recurso extraordinário. Falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido. Enunciados nº 284 e nº 287 da Súmula do STF. Emissão de certidão de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). Policial militar. Direito de petição. Análise do teor da certidão: necessidade de exame de legislação infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 



    1. Mandado de segurança, na origem, impetrado para obtenção de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), com especificação das condições de trabalho dos servidores militares do Estado de São Paulo, e da emissão ou retificação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), em que constem os acréscimos de períodos decorrentes da conversão das atividades especiais em comum, para o fim de averbação no RGPS. 



    2. O TJSP, analisando a remessa oficial, reformou em parte a sentença, a fim de manter a condenação apenas quanto à emissão do PPP, a partir do previsto no art. 5º, incs. XXXIII e XXXIV, da Constituição da República.



    3. O Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário, no qual aponta violados os arts. 40, § 4º, inc. III, e § 10, 42, § 1º, e 142, § 3º, inc. X, da CRFB. Sustenta que “o autor não tem direito ao reconhecimento, como especial, do período em que atuou como policial militar, para efeito de conversão em tempo comum, eis que a ele não se aplica o art. 57, § 4º e §5º, da lei 8.213/1991”. 



    II. Razões de decidir 



    4. Nas razões do extraordinário, o recorrente discorre sobre a inexistência do direito de ex-militares à conversão do tempo especial em comum — o que nem sequer foi reconhecido —, sem fazer qualquer referência aos fundamentos do acórdão recorrido. 



    5. A falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido configura irregularidade formal, de modo a inviabilizar a admissibilidade do apelo extremo. 



    6. Ao se deixar de trazer motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos do acórdão, inviável o processamento do extraordinário, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e no enunciado nº 284 da Súmula do STF. 



    7. Ademais, somente a partir do reexame da legislação infraconstitucional e de norma infralegal aplicáveis, Lei nº 8.213, de 1991, e Instrução Normativa do Ministério da Previdência Social nº 1, de 2010, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pela Turma Recursal a quo, o que é inviável no campo extraordinário. 



    III. Dispositivo 



    8. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Remessa necessária e Apelação. Mandado de segurança. Expedição de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) relativo às funções exercidas na Polícia Militar. Direito à informação e à certidão, nos termos do art. 5º, incisos XXXIII e XXXIV, da CF. Direito ao fornecimento da Certidão de Tempo de contribuição que conste os acréscimos de período decorrentes da conversão de atividades especiais em comuns que não deve ser reconhecido. Certidão já fornecida pelo ente público. Ajuste que reconheceria o direito do impetrante a aposentadoria especial. Questão objeto de análise do INSS. Sentença concessiva da segurança reformada em parte. Recurso voluntário improvido e recurso oficial parcialmente provido apenas para manter a obrigação ao fornecimento do PPP.” (e-doc. 13).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 16 e 20).



    3. No presente recurso extraordinário, o Estado de São Paulo aponta violados os arts. 40, § 4º, inc. III, e § 10, 42, § 1º, e 142, § 3º, inc. X, da Constituição da República, insurgindo-se contra a decisão recorrida no que mantida a procedência do pedido de emissão de perfil profissiográfico. 



    3.1. Sustenta que a “Lei nº 8.213/91, a qual a parte recorrida pleiteia seja aplicada in casu (emissão do Perfil Profissiográfico e conversão do tempo), contempla apenas e tão somente os trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, além dos outros que estejam filiados ao regime geral de previdência social”, não alcançando o autor, servidor estatutário vinculado a regime próprio.



    3.2. Aponta que o autor não tem direito ao reconhecimento, como especial, do período em que atuou como policial militar, para efeito de conversão em tempo comum, uma vez que a ele não se aplica o art. 57, § 4º e § 5º, da Lei nº 8.213, de 1991.



    3.3. Discorre sobre a impossibilidade de atendimento do pedido de aposentadoria especial, tendo em vista que, “por força das disposições dos artigos 42 e 142 da Constituição Federal de 1988, os policiais militares são regidos por regime estatutário próprio estabelecido na lei estadual, que regula dentre outros direitos e deveres, a transferência do militar para a inatividade”.



    3.4. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 22).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A sentença prolatada em primeiro grau merece pequeno reparo no que toca ao fornecimento da Certidão de Tempo de Contribuição. 



    Conforme documentos acostados à fls. 44/45 a Certidão de Tempo de Contribuição foi fornecida ao impetrante e o pedido para que nela conste os acréscimos de período decorrentes da conversão das atividades especiais em comuns não deve ser deferido. 



    Isso porque caso o impetrado forneça a certidão da forma como o impetrante pediu estaria reconhecendo o seu direito a aposentadoria especial, o que não está sendo discutido nos autos e compete à análise do INSS. 



    Por outro lado, o fornecimento do Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP deve ser mantido. Com efeito, assim dispõem os incisos XXXIII e XXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal:



    XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 



    XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: [...]



     b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;



    Nestes termos, não resta dúvida de que qualquer pessoa tem o direito de obter informações da Administração Pública, e de que a demora exagerada e injustificada na análise do pedido de certidão implica em violação ao direito constitucional garantido pela disposição acima transcrita. 



    O fornecimento da mencionada certidão não implica no reconhecimento do direito do requerente à aposentadoria especial, que, aliás, sequer é objeto do mandamus. Assim, não há motivos para impedir sua expedição.



    (...)



    Assim, comprovado o direito líquido e certo da parte impetrante ao fornecimento do PPP, de rigor a manutenção da sentença nessa parte.



    Portanto, o recurso voluntário deve ser improvido e o recurso oficial parcialmente provido apenas para desobrigar a Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao fornecimento do CTC em que conste os acréscimos decorrentes da conversão das atividades especiais em comuns.” (e-doc. 13; grifos acrescidos).



    5. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que em momento algum houve reconhecimento de conversão de tempo especial em comum, ou deferimento de qualquer benefício previdenciário ao autor. O Colegiado de origem limitou-se a confirmar a sentença no que determinada a mera emissão de perfil profissiográfico, a partir do direito de petição e direito de obter informações pessoais que estejam a cargo da Administração Pública, na forma prevista na Constituição da República.



    6. A falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido configura irregularidade formal, de modo a inviabilizar a admissibilidade do apelo extremo.



     7. Ao deixar de trazer motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada, inviável o conhecimento do agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, no enunciado nº 284 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:



    CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. ARE 1450220 / SP 5 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    8. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, melhor sorte não teria o recorrente. Assim, somente a partir do reexame da legislação infraconstitucional e de norma infralegal aplicáveis, Lei nº 8.213, de 1991, e Instrução Normativa do Ministério da Previdência Social nº 1, de 2010, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pela Turma Recursal a quo, o que é inviável no campo extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL. MILITAR. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PROFISSIONAL E RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 



    (ARE nº 1.459.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/11/2023, p. 29/11/2023). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. RECUSA. DIREITO À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PESSOAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu parcialmente a segurança para determinar ao Secretário de Saúde do Estado do Piauí o fornecimento do Perfil Profissiográfico Previdenciário da ora agravada, a partir da instituição do Regime administrativo pelo Estado do Piauí. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula nº 284/STF) 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.449.663-AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 30/10/2023, p. 14/11/2023).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator